Tribunal: TJPA
Processo: 0807844-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807844-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENILZA MEIRE RIBEIRO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Contrato eletrônico. validade de assinatura digital não certificada. Notificação extrajudicial para constituição em mora. Gratuidade da justiça. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a validade da Cédula de Crédito Bancário eletrônica, a eficácia da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

2.

A agravante alegou: (i) inexistência de validade jurídica do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada; (ii) ineficácia da notificação extrajudicial, por não ter sido recebida pessoalmente; e (iii) afronta ao direito à gratuidade da justiça.

II.

Questão em discussão

3.

A Há três questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário eletrônica desacompanhada de assinatura digital certificada possui validade jurídica; (ii) estabelecer se é necessária a comprovação da entrega pessoal da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora; e (iii) determinar se houve violação ao direito à gratuidade da justiça em razão de suposta exigência de preparo.

III.

Razões de decidir

4.

A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil é válida quando aceita pelas partes, nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, sendo suficiente a identificação inequívoca do signatário conforme o art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004.

5.

Para fins de constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, dispensando-se a comprovação da entrega pessoal ao devedor, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.951.662/RS).

6.

Inexistindo decisão anterior que indefira o pedido de gratuidade da justiça, não se configura afronta ao direito ao benefício nem há exigência de preparo que prejudique o conhecimento do recurso.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

________

8.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §3º, e 1.021, §§1º e caput; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807844-30.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
RENILZA MEIRE RIBEIRO

AGRAVADO:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
RENILZA MEIRE RIBEIRO,
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 27103333, assim constituído:

“Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.”

A agravante alega, em síntese, a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico juntado aos autos, por não possuir assinatura digital certificada ou elementos comprobatórios de sua autenticidade, integridade e irretratabilidade, a ineficácia da notificação extrajudicial, por ter sido entregue a pessoa diversa ou não ter sido recebida, o que, segundo sustenta, comprometeria a constituição em mora, e a violação ao direito à gratuidade de justiça, com fundamento na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Em contrarrazões requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, data do sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de validade jurídica do contrato eletrônico acostado aos autos, por carecer de assinatura digital certificada ou de elementos que atestem sua autenticidade, integridade e irretratabilidade, a ineficácia da notificação extrajudicial, diante da entrega a pessoa diversa ou da ausência de recebimento, o que, segundo alega, comprometeria a constituição em mora, a afronta ao direito à gratuidade da justiça, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar.

Como já decidido na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para
a constituição do devedor em mora, não se exige a prova da entrega da notificação, sendo suficiente o envio para o endereço informado no contrato.
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

No caso concreto, a agravada comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, nos moldes do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo necessidade de comprovar a entrega pessoal à devedora, bastando o comprovante do encaminhamento ao endereço contratado.

Quanto à validade da Cédula de Crédito Bancário eletrônica, verifica-se que o documento anexado aos autos contém elementos que atestam sua autenticidade e integridade, como a identificação eletrônica do contratante. A legislação pátria consolidou o reconhecimento de documentos digitais, estabelecendo que a assinatura eletrônica, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é plenamente válida se as partes assim acordaram, conforme dispõe o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001:

Além disso, o art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004, com a redação dada pela Lei nº 13.986/2020, permite expressamente a assinatura eletrônica nas cédulas de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, como no caso em análise.

Em relação à
alegação de necessidade de preparo, verifica-se que não houve, nos autos, indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Ainda que a matéria tenha sido suscitada no recurso, não consta decisão anterior negando o benefício, tampouco houve exigência de recolhimento de custas para a interposição do Agravo Interno, razão pela qual resta prejudicada a insurgência.

Assim, não se evidencia qualquer ilegalidade ou divergência em relação à jurisprudência dominante que justifique a modificação da decisão atacada. Desta forma, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, impõe-se a rejeição do agravo interno quando este se revelar manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025